Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do c. STJ.

2. Presentes os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também os de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes.

3. Revisão conhecida e parcialmente provida.